Tribunal: TJES
Processo: 0019583-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019583-66.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA

APELADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROTESTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NAO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia ao autor apresentar provas acerca do fato constitutivo de seu direito.

2.
Acerca dos valores acordados, tal como pontuado pelo julgador primevo, é cediço que nosso ordenamento jurídico contempla os princípios constitucionais da livre concorrência (artigo 170, IV, CF) e da livre iniciativa (artigos 1', IV e 170, CF), que permitem aos empresários ingressar no mercado para exercer atividade econômica, e praticarem o preço que entenderem justo e necessário para o funcionamento do negócio.

3.
Assim, não vindo aos autos elementos acerca de qualquer abusividade dos valores praticados e, ainda, inexistindo sequer o contrato firmado entre as partes, não há que se falar em conduta ilícita e, ainda, em indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL SA
em face da sentença que, nos autos da
ação de reparação por danos morais e declaratória de inexistência de débito
ajuizada em face de
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em síntese, que a parte adversa deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019583-66.2016.8.08.0048

APELANTE:
ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL SA

APELAD
A: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL SA
em face da sentença que, nos autos da
ação de reparação por danos morais e declaratória de inexistência de débito
ajuizada em face de
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em síntese, que a parte adversa deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões.

Aduz a parte autora/apelante, em suma, que deve ser cancelado o protesto da duplicata mercantil, bem como que tal conduta foi apta a gerar danos morais.

Ressalto que a parte apelada protestou cinco títulos junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, conforme fls. 35/47.

Segundo narra a autora, os títulos não poderiam ser protestados, uma vez que os valores dos fretes foram modificados unilateralmente pela demandada, desrespeitando o que fora acordado entre as partes.

Entretanto, tal como o julgador singular, penso inexistir provas da alegação autoral, sendo certo que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia ao autor apresentar provas acerca do fato constitutivo de seu direito. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0019781-69.2017.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços)

Outrossim, acerca dos valores acordados, tal como pontuado pelo julgador primevo, é cediço que nosso ordenamento jurídico contempla os princípios constitucionais da livre concorrência (artigo 170, IV, CF) e da livre iniciativa (artigos 1', IV e 170, CF), que permitem aos empresários ingressar no mercado para exercer atividade econômica, e praticarem o preço que entenderem justo e necessário para o funcionamento do negócio.

Assim, não vindo aos autos elementos acerca de qualquer abusividade dos valores praticados e, ainda, inexistindo sequer o contrato firmado entre as partes, não há que se falar em conduta ilícita e, ainda, em indenização por danos morais.

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.